Tribunal: TJES
Processo: 5000155-16.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HC – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE IMEDIATA DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
D
e acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. De fato, a presente situação narrada é diversa daquela analisada pelo primeiro habeas corpus, pois, neste, o paciente encontrava-se preso a 180 dias e, agora, ele está preso há mais de 570 dias. Além disso, sustenta o impetrante que o MPES pretende a reabertura da instrução processual, de sorte que o paciente ficaria ainda mais tempo preso sem um édito condenatório. Ante o exposto, concluo que é viável, sim, nova apreciação diante de situação fática diversa, bem como novos argumentos.

3. Acolhido o voto divergente para dar provimento aos Embargos de Declaração e admitir a impetração, devendo dar-se prosseguimento ao seu andamento para a posterior análise do mérito.

4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000155-16.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DARIO BELINOSSI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração e no mérito se abster de julgar o writ, nos termos do voto do Desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000155-16.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 22/03/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

(RELATOR):-

Tratam-se de Embargos de Declaração manejados por
DARIO BELINOSSI
, ID 4086248, manifestando inconformismo quanto aos termos da Decisão Monocrática de ID 4071732, que, em síntese, não conheceu o
writ
pois o considerou idêntico a impetração nº 5006841-92.2021.8.08.0000.

Aduz o embargante que os habeas corpus não são idênticos, posto que: i) o primeiro impetrado ( nº 5006841-92.2021.8.08.0000) argumenta que a instrução processual não havia começado, mesmo estando preso há mais de 180 dias; e ii) o presente
writ
(nº 5000155-16.2023.8.08.0000) argumenta que o paciente está preso há mais de 570 dias e que o MPES deseja reabrir a instrução processual.

Almeja, portanto, o provimento do recurso, para o fim de extirpar-se a referida contradição, analisando o mérito do presente remédio constitucional.

Contra-argumentos devidamente apresentados pelo desprover do recurso (ID 4209276).

Eis o relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

(RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração manejados por
DARIO BELINOSSI
, ID 4086248, manifestando inconformismo quanto aos termos da Decisão Monocrática de ID 4071732, que, em síntese, não conheceu o
writ
pois o considerou idêntico a impetração nº 5006841-92.2021.8.08.0000.

Aduz o embargante que os habeas corpus não são idênticos, posto que: i) o primeiro impetrado (nº 5006841-92.2021.8.08.0000) argumenta que a instrução processual não havia começado, mesmo estando preso há mais de 180 dias; e ii) o presente
writ
(nº 5000155-16.2023.8.08.0000) argumenta que o paciente está preso há mais de 570 dias e que o MPES deseja reabrir a instrução processual.

Almeja, portanto, o provimento do recurso, para o fim de extirpar-se a referida contradição, analisando o mérito do presente remédio constitucional.

Contra-argumentos devidamente apresentados pelo desprover do recurso (ID 4209276).

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de contradição na decisão impugnada, afirmando que o presente
writ
apresenta matéria diversa do anteriormente impetrado.

Conforme bem exposto pela D. Procuradoria de Justiça, nota-se que os pedidos pleiteados pelo impetrante são idênticos, bem como os argumentos jurídicos utilizados com vista ao reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa.

Entretanto, de fato, a presente situação narrada é diversa daquela analisada pelo habeas corpus nº 5006841-92.2021.8.08.0000 pois, neste, o paciente encontrava-se preso a 180 dias e, agora, ele está preso há mais de 570 dias. Além disso, sustenta o impetrante que o MPES pretende a reabertura da instrução processual, de sorte que o paciente ficaria ainda mais tempo preso sem um édito condenatório.

Ante o exposto, concluo que é viável, sim, nova apreciação diante de situação fática diversa, bem como novos argumentos.

Ocorre que, ao contrário do sustentado pelo impetrante, os fatos apurados no processo de origem não são simplórios, tampouco a demora na tramitação decorre unicamente do acúmulo de processos no Estado do Espírito Santo – mas sim da complexidade do caso.

Explico.

O feito originário é complexo, com diversos réus e impetrações de habeas corpus – a primeira ocorrida logo em 06/08/2021. Ressalta-se, também, que se apura o envolvimento do paciente com tráfico de drogas em outros estados da federação.

A
inda em agosto/2021, houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, em desfavor do paciente, sob a prática dos fatos típicos dos arts. 33,
caput
e 35,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Além disso, foi determinada expedição de Carta Precatória à Comarca de Rio Branco-AC a fim de ser efetuada a notificação pessoal dos demais acusados, para os quais, em dezembro/2021, foram nomeados defensores dativos.

Tais circunstâncias não evidenciam excesso de prazo, pois até o presente momento todas as diligências ocorridas no feito de referência seguiram de forma adequada e dentro de prazo razoável, tendo em vista os pleitos e as intercorrências verificadas no curso do processo.

Quanto ao argumento de que o MPES deseja reabrir a instrução processual, o que estenderia a prisão preventiva do paciente, vejo que tal alegação não prospera, posto que não há documentos que comprovem que a fase de instrução foi, sequer, encerrada. Ao contrário, pelos documentos juntados, foi realizada audiência de continuação em 11/01/2023, sendo necessária a designação de mais uma audiência para a oitiva de uma testemunha e dos acusados.

Ressalto, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Ora, em análise aos documentos juntados pelo impetrante não é possível afirmar, com a certeza necessária, pela configuração de excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial na tramitação da ação pena.

Tampouco foi juntado qualquer documento que comprove a incapacidade ou problemas de saúde suportados pelo paciente.

A
demais, observo que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme fundamentado pela autoridade apontada como coatora, em especial, considerando os fatos narrados e os indícios encontrados junto ao paciente, ambos confirmados pelo mesmo na atual petição de Habeas Corpus – 3kg de pasta base de cocaína encontrada no veículo em que o mesmo conduzia.

Também trago o posicionamento segundo o qual é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ante o exposto, entendo que subsiste, neste momento, o princípio da confiança no juiz, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

HABEAS CORPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Além disso, rememoro que “Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos” (
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

Portanto, apesar dos esforços argumentativos lançados pelo impetrante, entendo que ainda restam presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

*

V

I

S

T

A

O SR.

DESEMBARGADOR HELIMAR PINT
O:
-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 29/03/2023

V O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR.

DESEMBARGADOR HELIMAR PINT
O-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de Embargos de Declaração opostos em face da r.
Decisão Monocrática
(Id. 4071732), proferida pelo e. Relator, por meio da qual, em síntese, não fora conhecido o Habeas Corpus, considerando-o idêntico à impetração nº 5006841-92.2021.8.08.0000.

Após oportunizar contrarrazões ao Ministério Público (Id. 4371875), o e. Relator pautou estes Embargos de Declaração, e, no judicioso Voto proferido na Sessão pretérita, reconheceu que, apesar de ambas as impetrações estarem baseadas no argumento de excesso de prazo, a situação fática do presente
Habeas Corpus
é substancialmente diversa daquela enfrentada no feito anterior, julgado em
março de 2022
, eis que baseada em fato superveniente, consistente em prolongamento da instrução por conta de requerimentos formulados pelo Ministério Público em audiências ulteriores, e, ademais, a prisão perdura por prazo mais dilatado daquele verificado no julgamento do primeiro
Habeas Corpus
.

Acompanho
o Voto do e. Relator com relação a este ponto, a fim de
admitir a

impetração
, do que decorre o
provimento
dos embargos de declaração, com efeitos infringentes. No entanto, rogo vênia para deixar de proferir voto quanto à matéria de fundo deste
Habeas Corpus
, pois, em verdade, o que fora pautado era exclusivamente o recurso declaratório em face da Decisão Monocrática de não conhecimento
.

Com efeito, por mais que se pretenda conferir julgamento célere, e, ainda que os
habeas corpus
dispensem inclusão em pauta (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno), entendo, respeitosamente, que
o presente
Habeas Corpus
não está pronto para julgamento meritório
, na medida em que não houve solicitação (ou dispensa) de informações, o Ministério Público não se manifestou sobre a matéria de fundo, e, ademais, a inclusão em pauta apenas dos Embargos de Declaração gerou expectativa legítima na defesa de que o Habeas Corpus não seria julgado na mesma oportunidade, o que pode ensejar cerceamento do direito de acompanhar o julgamento e de promover sustentação oral.

À luz do exposto, rogo vênia para
acompanhar
o e. Relator apenas quanto ao provimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de conhecer o Habeas Corpus e dar prosseguimento a ele, abstendo-me, contudo, de proferir voto quanto ao mérito, nesta oportunidade.

É como voto, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Desembargador Ubiratan, se Vossa Excelência não se importar, eu estou entendendo ser interessante ouvir o Relator que é o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer. A menos que Vossa Excelência peça vista.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN

ALMEIDA

AZEVEDO:-

Acho que nesse caso Presidente, tendo inclusive Embargos de Declaração que podem ser recebidos com efeitos modificativos, talvez seja interessante, em razão do voto que acaba de ser proferido pelo Desembargador Helimar, o retorno dos autos ao eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente. Os autos retornam ao gabinete do eminente Relator Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, em virtude do voto divergente do Desembargador
Helimar Pinto

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 05/4/2023

VOTO – RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Rememoro que cuidam os autos de Embargos de Declaração manejados por
DARIO BELINOSSI
, ID 4086248, manifestando inconformismo quanto aos termos da Decisão Monocrática de ID 4071732, que, em síntese, não conheceu o
writ
pois o considerou idêntico a impetração nº 5006841-92.2021.8.08.0000.

Aduz o embargante que os habeas corpus não são idênticos, posto que: i) o primeiro impetrado (nº 5006841-92.2021.8.08.0000) argumenta que a instrução processual não havia começado, mesmo estando preso há mais de 180 dias; e ii) o presente
writ
(nº 5000155-16.2023.8.08.0000) argumenta que o paciente está preso há mais de 570 dias e que o MPES deseja reabrir a instrução processual.

Almeja, portanto, o provimento do recurso, para o fim de extirpar-se a referida contradição, analisando o mérito do presente remédio constitucional.

Contra-argumentos devidamente apresentados pelo desprover do recurso (ID 4209276).

Em sessão pretérita, proferi voto para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, considerando que, apesar de reconhecer a existência de contradição na decisão monocrática, neguei provimento ao
writ
.

Sobreveio o voto do D. Desembargador Helimar Pinto que acompanhou parcialmente o voto por mim proferido, tão somente para dar provimento aos embargos de declaração e admitir a impetração, dando prosseguimento ao
habeas corpus
.

Após, retornaram-me os autos.

Pois bem.

Em que pese as respeitáveis considerações trazidas pelo Í. Desembargador Helimar Pinto, respeitosamente discordo, mantendo integralmente o meu voto.

Isso porque, primeiramente, os Embargos de Declaração podem ser recebidos com efeitos modificativos, alterando a decisão anteriormente proferida, o que ocorre
in casu
.

Ademais, o presente
writ
foi instruído pelo impetrante com vasta documentação, principalmente as peças mais importantes do processo, o que importa, no meu entender, na desnecessidade de solicitar informações ao magistrado de piso.

Além disso, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou em ID 4209276 pelo não conhecimento do
habeas corpus
, requerendo a manutenção da decisão monocrática.

Dessa forma, foram preenchidos os requisitos do art. 249, RITJES:
“Recebidas ou dispensadas as informações, ouvido o Ministério Público, o “habeas corpus” será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte”.

Em continuidade, o impetrante foi intimado para o julgamento do presente feito, inclusive tendo solicitado que o mesmo fosse realizado de forma virtual para poder acompanhá-lo, conforme petição de ID 4371875 – e, em resposta, o julgamento foi adiado para que nenhum óbice prejudicasse o requerente (ID 44332204).

Por esse motivo, não vejo qualquer cerceamento ao direito de defesa.

Ressalta-se, ainda, que, conforme art. 129 do RITJES,
“Independem de inclusão em pauta para serem julgados os habeas corpus e seus recursos, os embargos de declaração em matéria criminal, os processos expressamente adiados da sessão anterior e os pedidos de vista formulados na sessão anterior”.

Dessa forma, primando pelo princípio da celeridade e entendendo preenchidos os requisitos da ampla defesa, mantenho o voto anteriormente proferido para conhecer do recurso e negar-lhe o provimento almejado.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, rogo vênia para acompanhar o eminente Relator apenas quanto ao provimento dos embargos de declaração, com efeito infringente a fim de conhecer o habeas corpus e dar prosseguimento a ele, abstendo de proferir voto quanto ao mérito.

É o seguinte: O eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, Relator, deu uma decisão monocrática não conhecendo de um HC e a parte embargou, então,

o voto de relatoria foi no sentido dar provimento aos embargos para conhecer do HC e ao mesmo tempo foi julgado o HC e entendi que o advogado não teve oportunidade de apresentar a sustentação oral

neste HC que estava sendo julgado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanhei o voto com relação ao provimento dos embargos, mas com relação ao mérito do Habeas Corpus, entendo que deva dar prosseguimento e vista ao Ministério Público, Procurador de Justiça para conceder a palavra ao advogado para sustentação oral. Isso que disse no meu voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente,

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, tive acesso a esse voto já proferido e no caso concreto vi no sistema e nas anotações que fiz, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar o voto do eminente Desembargador Helimar Pinto.

*

kfm*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PACIENTE: DARIO BELINOSSI

AUT.
COATOR
A
: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO
(
V
ISTA
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de Embargos de Declaração opostos em face da r.
Decisão Monocrática
(Id. 4071732), proferida pelo e. Relator, por meio da qual, em síntese, não fora conhecido o Habeas Corpus, considerando-o idêntico à impetração nº 5006841-92.2021.8.08.0000.

Após oportunizar contrarrazões ao Ministério Público (Id. 4371875), o e. Relator pautou estes Embargos de Declaração, e, no judicioso Voto proferido na Sessão pretérita, reconheceu que, apesar de ambas as impetrações estarem baseadas no argumento de excesso de prazo, a situação fática do presente
Habeas Corpus
é substancialmente diversa daquela enfrentada no feito anterior, julgado em
março de 2022
, eis que baseada em fato superveniente, consistente em prolongamento da instrução por conta de requerimentos formulados pelo Ministério Público em audiências ulteriores, e, ademais, a prisão perdura por prazo mais dilatado daquele verificado no julgamento do primeiro
Habeas Corpus
.

Acompanho
o Voto do e. Relator com relação a este ponto, a fim de
admitir a impetração
, do que decorre o
provimento
dos embargos de declaração, com efeitos infringentes. No entanto, rogo vênia para deixar de proferir voto quanto à matéria de fundo deste
Habeas Corpus
, pois, em verdade, o que fora pautado era exclusivamente o recurso declaratório em face da Decisão Monocrática de não conhecimento
.

Com efeito, por mais que se pretenda conferir julgamento célere, e, ainda que os
habeas corpus
dispensem inclusão em pauta (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno), entendo, respeitosamente, que
o presente
Habeas Corpus
não está pronto para julgamento meritório
, na medida em que não houve solicitação (ou dispensa) de informações, o Ministério Público não se manifestou sobre a matéria de fundo, e, ademais, a inclusão em pauta apenas dos Embargos de Declaração gerou expectativa legítima na defesa de que o Habeas Corpus não seria julgado na mesma oportunidade, o que pode ensejar cerceamento do direito de acompanhar o julgamento e de promover sustentação oral.

À luz do exposto, rogo vênia para
acompanhar
o e. Relator apenas quanto ao provimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de conhecer o Habeas Corpus e dar prosseguimento a ele, abstendo-me, contudo, de proferir voto quanto ao mérito, nesta oportunidade.

É como voto, respeitosamente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000155-16.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
DARIO BELINOSSI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - LIDO NA SESSÃO DO DIA 22/03/2023

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração manejados por
DARIO BELINOSSI
,
ID 4086248,
manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
Decisão Monocrática de ID 4071732
, que, em síntese,
não conheceu o
writ
pois o considerou idêntico a impetração nº 5006841-92.2021.8.08.0000.

Aduz o embargante
que os habeas corpus não são idênticos, posto que: i) o primeiro impetrado (
nº 5006841-92.2021.8.08.0000) argumenta que a instrução processual não havia começado, mesmo estando preso há mais de 180 dias; e ii) o presente
writ
(nº 5000155-16.2023.8.08.0000) argumenta que o paciente está preso há mais de 570 dias e que o MPES deseja reabrir a instrução processual.

Almeja, portanto, o provimento do recurso,
para o fim de extirpar-se a referida contradição, analisando o mérito do presente remédio constitucional.

Contra-argumentos devidamente apresentados pelo desprover do recurso
(ID 4209276)
.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de contradição
na decisão
impugnad
a
, afirmando que
o presente
writ
apresenta
matéria diversa
do anteriormente impetrado
.

Conforme bem exposto pela D. Procuradoria de Justiça, nota-se que os pedidos pleiteados pelo impetrante são idênticos, bem como os argumentos jurídicos utilizados com vista ao reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa.

Entretanto, de fato, a presente situação narrada é diversa daquela analisada pelo habeas corpus nº 5006841-92.2021.8.08.0000 pois, neste, o paciente encontrava-se preso a 180 dias e, agora, ele está preso há mais de 570 dias. Além disso, sustenta o impetrante que o MPES pretende a reabertura da instrução processual, de sorte que o paciente ficaria ainda mais tempo preso sem um édito condenatório.

Ante o exposto, concluo que é viável, sim, nova apreciação diante de situação fática diversa, bem como novos argumentos.

Ocorre que, ao contrário do sustentado pelo impetrante, os fatos apurados no processo de origem não são simplórios, tampouco a demora na tramitação decorre unicamente do acúmulo de processos no Estado do Espírito Santo – mas sim da complexidade do caso.

Explico.

O feito originário é complexo, com diversos réus e impetrações de habeas corpus – a primeira ocorrida logo em 06/08/2021. Ressalta-se, também, que se apura o envolvimento do paciente com tráfico de drogas em outros estados da federação.

Ainda em agosto/2021, houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, em desfavor do paciente, sob a prática dos fatos típicos dos arts. 33,
caput
e 35,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Além disso, foi determinada expedição de Carta Precatória à Comarca de Rio Branco-AC a fim de ser efetuada a notificação pessoal dos demais acusados, para os quais, em dezembro/2021, foram nomeados defensores dativos.

Tais circunstâncias não evidenciam excesso de prazo, pois até o presente momento todas as diligências ocorridas no feito de referência seguiram de forma adequada e dentro de prazo razoável, tendo em vista os pleitos e as intercorrências verificadas no curso do processo.

Quanto ao argumento de que o MPES deseja reabrir a instrução processual, o que estenderia a prisão preventiva do paciente, vejo que tal alegação não prospera, posto que não há documentos que comprovem que a fase de instrução foi, sequer, encerrada. Ao contrário, pelos documentos juntados, foi realizada audiência de continuação em 11/01/2023, sendo necessária a designação de mais uma audiência para a oitiva de uma testemunha e dos acusados.

R
essalto,
ainda,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Ora, em análise aos documentos juntados pelo impetrante não é possível afirmar, com a certeza necessária, pela configuração de excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial na tramitação da ação pena
.

Tampouco foi juntado qualquer documento que comprove a incapacidade ou problemas de saúde suportados pelo paciente.

Ademais, observo que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme fundamentado pela autoridade apontada como coatora, em especial, considerando os fatos narrados e os indícios encontrados junto ao paciente, ambos confirmados pelo mesmo na atual petição de Habeas Corpus – 3kg de pasta base de cocaína encontrada no veículo em que o mesmo conduzia.

T
ambém trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ante o exposto, entendo que subsiste, neste momento, o princípio da confiança no juiz,
consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Além disso
, rememoro que “
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos
” (
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

Portanto, apesar dos esforços argumentativos lançados pelo impetrante, entendo que ainda restam presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

VOTO – RETORNO DOS AUTOS

R
ememoro que
cuidam os autos de Embargos de Declaração manejados por
DARIO BELINOSSI
,
ID 4086248,
manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
Decisão Monocrática de ID 4071732
, que, em síntese,
não conheceu o
writ
pois o considerou idêntico a impetração nº 5006841-92.2021.8.08.0000.

Aduz o embargante
que os habeas corpus não são idênticos, posto que: i) o primeiro impetrado (
nº 5006841-92.2021.8.08.0000) argumenta que a instrução processual não havia começado, mesmo estando preso há mais de 180 dias; e ii) o presente
writ
(nº 5000155-16.2023.8.08.0000) argumenta que o paciente está preso há mais de 570 dias e que o MPES deseja reabrir a instrução processual.

Almeja, portanto, o provimento do recurso,
para o fim de extirpar-se a referida contradição, analisando o mérito do presente remédio constitucional.

Contra-argumentos devidamente apresentados pelo desprover do recurso
(ID 4209276)
.

Em sessão pretérita, proferi voto para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, considerando que, apesar de reconhecer a existência de contradição na decisão monocrática, neguei provimento ao
writ
.

Sobreveio o voto do D. Desembargador Helimar Pinto que acompanhou parcialmente o voto por mim proferido, tão somente para dar provimento aos embargos de declaração
e
admitir a impetração,
dando prosseguimento ao
habeas corpus
.

Após, retornaram-me os autos.

Pois bem.

Em que pese as respeitáveis considerações trazidas pelo Í. Desembargador Helimar Pinto, respeitosamente discordo, mantendo integralmente o meu voto.

Isso porque, primeiramente, os Embargos de Declaração podem ser recebidos com efeitos modificativos, alterando a decisão anteriormente proferida, o que ocorre
in casu
.

Ademais, o presente
writ
foi instruído pelo impetrante com vasta documentação, principalmente as peças mais importantes do processo, o que importa, no meu entender, na desnecessidade de solicitar informações ao magistrado de piso.

Além disso, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou em ID 4209276 pelo não conhecimento do
habeas corpus
, requerendo a manutenção da decisão monocrática.

Dessa forma, foram preenchidos os requisitos do art. 249, RITJES:
“
Recebidas ou dispensadas as informações, ouvido o Ministério Público, o “habeas corpus” será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte”.

Em continuidade, o impetrante foi intimado para o julgamento do presente feito, inclusive tendo solicitado que o mesmo fosse realizado de forma virtual para poder acompanhá-lo, conforme petição de ID 4371875 – e, em resposta, o julgamento foi adiado para que nenhum óbice prejudicasse o requerente (ID 44332204).

Por esse motivo, não vejo qualquer cerceamento ao direito de defesa.

Ressalta-se, ainda, que, conforme art. 129 do RITJES,
“
Independem de inclusão em pauta para serem julgados os habeas corpus e seus recursos, os embargos de declaração em matéria criminal, os processos expressamente adiados da sessão anterior e os pedidos de vista formulados na sessão anterior”
.

Dessa forma, primando pelo princípio da celeridade e entendendo preenchidos os requisitos da ampla defesa, mantenho o voto anteriormente proferido para conhecer do recurso e negar-lhe o provimento almejado.

É como voto.